Tribunal: TJDFT
Processo: 0727498-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DOS PROVENTOS. NOVA BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO DE PROVENTOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RECURSOS ESPECIAIS 1.769.306/AL e 1.769.209/AL. MODULAÇÃO EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA TESE À HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, requer a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para que o DF se abstenha de promover descontos nos vencimentos da parte recorrida, referente à decisão administrativa do ressarcimento ao erário de valores recebidos a título de proventos de aposentadoria.
3. Trata-se de valores recebidos a título de aposentadoria, com fulcro na Decisão no 4338/2017 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual requereu esclarecimentos sobre a forma de reajustamento dos proventos da recorrida, tendo em vista aposentação foi concedida nos termos da EC 70/2012 e que houve correção pelo regime geral da previdência, em 2016. A Diretoria de RH da Câmara Legislativa do Distrito Federal determinou a correção do ato de aposentadoria, para que constasse como fundamento do Art. 40, § 1o do Constituição Federal, com redação dada pela EC 70/2012. A recorrida foi notificada em 01/06/2018 e orientada a permitir o desconto em folha, na forma do Art. 119 da Lei Complementar 840/2011. Sem ofertar apresentação da ampla defesa e do contraditório.
4. O Superior Tribunal de Justiça determina que a não devolução dos valores passou a ser excepcional e condicionou ao preenchimento de requisitos que devem ser cumulativos: a) presença de boa-fé do servidor; b) presença de tal elemento deve ser inequívoca; e c) o ônus da prova compete ao servidor.
5. A recorrida, esclarece que tomou conhecimento do valor recebido a maior em junho/2018 e no mesmo mês os descontos foram iniciados, ID 7035417. Portanto, desde que se aposentou, em Fevereiro/2015 até Maio/2018 acreditava que seus proventos estavam certos. Recebe uma mensagem informando que a base de cálculo de seus proventos teria sido regerada e com isso o valor seria reduzido. Sendo cobrada a devolução dos valores recebidos "indevidamente".
6. É pacífica a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos administrativamente, em razão de fraude/má-fé do administrado, devem ser devolvidos. Repise-se que não se trata aqui de presunção, mas de conhecimento do servidor acerca da percepção indevida de valores.
7. No caso dos autos, a recorrida não tinha conhecimento de que recebia os valores indevidamente. A conclusão ocorreu após análise do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Decisão 4338/2017, que analisou os dados dos Sistemas Mentorh (TCDF e CLDF) com os do SIRAC e do e-TCDF, em relação à recorrida constatou-se: “16. Quanto à servidora Tereza Christina Boavista Rodrigues, matrícula n° 11.325, que foi aposentada com fundamento na EC n ° 70/2012, houve, s.m.j., reajuste de seus proventos com base no RGPS (Portaria Interministerial MTPS/MF n °1, de 0810112016), a partir de janeiro/2016 (pagamento do reajuste de 9.65% em fevereiro/2016, com pagamento da diferença do mês anterior), embora a citada emenda preveja que aqueles aposentados com base nela tenham paridade com os servidores da ativa. Desse modo, cabe à jurisdicionada esclarecer a forma do reajustamento dos proventos da concessão em tela, corrigindo-os, se for o caso, e encaminhando a documentação comprobatória.”. Não havendo nenhuma determinação de devolução ao erário.
8. A recorrida não teve e não tem nenhuma ingerência sobre a geração da folha de pagamento do órgão.
9. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
10. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende ao entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente; na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
11. Contudo, considerando a modulação de efeitos, assim determinada: os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão", não há de falar em aplicação automática da tese ao caso vertente.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para adequação da correção monetária dos valores a serem ressarcidos à recorrida, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021. O artigo 3o da Emenda Constitucional 113, de 2021, assim dispõe: "nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, mantido os demais termos da sentença.
13. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.095/99.